Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-90.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por dano material – Veículo que se chocou com poço semiaberto na via. Fatos demonstrados por meio de documentos e prova pericial. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por dano material – Veículo que se chocou com poço semiaberto na via. Fatos demonstrados por meio de documentos e prova pericial. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado. Danos materiais comprovados – Devido o ressarcimento dos gastos com conserto do veículo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001312-
90.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SEMAE, é apelado OLESIO MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-90.2015.8.26.0576 - Voto no 18100
2
VOTO No 18100
APELAÇÃO No 1001312-90.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SEMAE
APELADO: OLESIO MARTINS DE SOUZA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Adilson Araki Ribeiro
CS
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
indenização por dano material Veículo que se chocou com
poço semiaberto na via. Fatos demonstrados por meio de
documentos e prova pericial. Responsabilidade objetiva.
Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso,
que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva,
especialmente com base na teoria do “faute du service”,
diante da falha do serviço prestado. Danos materiais
comprovados Devido o ressarcimento dos gastos com
conserto do veículo. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 130/131 que procedente a ação, condenando a
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais fixada em
R$6.362,53, relativos ao conserto do veículo do autor, acrescidos de
juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E. Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Apelou a ré pela inversão do julgado, alegando
a não comprovação do nexo causal entre o dano do veículo e o suposto
acidente relatado. Ademais, atribui responsabilidade ao autor, por não se
atentar aos obstáculos presentes na pista (fls. 133/137).
Recurso contrariado às fls. 140/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-90.2015.8.26.0576 - Voto no 18100
3
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
O recurso não merece acolhimento.
A ação versa sobre indenização material em
decorrência de acidente sofrido pelo autor em 01/11/2014, quando
trafegava com seu veículo pela via e atingiu um Poço de Visita, sob
responsabilidade da requerida, que se encontrava semiaberto, resultando
em diversas avarias ao veículo.
A ré impugna a ocorrência dos fatos narrados,
porém, os elementos probatórios contidos nos autos permitem concluir
pela procedência da demanda.
Com efeito, não há dúvidas de que a
responsabilidade da autarquia, no caso concreto, é objetiva, de acordo
com o que dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e, sendo
responsabilidade objetiva, desnecessária a comprovação de sua culpa
pelo ocorrido, mas fundamental a comprovação do nexo de casualidade
entre o dano e a ação ou omissão de seus agentes.
Aplicável,
portanto,
a
teoria
do
risco
administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-90.2015.8.26.0576 - Voto no 18100
4
Assim, não há perquirição a respeito da culpa
ou da falta do serviço ou culpa anônima, respondendo a requerida
porque, na execução da sua atividade, causou dano aos administrados/usuários.
A questão é bem sintetizada por Sergio
Cavalieri Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”: “a
teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a
responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa.
Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da
igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma
democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles
que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda
lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de
culpa ao agente público que a causou” (ob. cit., pág. 257).
Quanto aos fatos, verifica-se que as fotos
juntadas pelo autor às fls.10, 22/24, 72/77, 88/89 retratam a situação do
local do acidente, com o Poço de Visita semiaberto e sua tampa metálica
desacoplada. Corroborando com as fotos e o relato do autor, também
foram juntados o Boletim de Ocorrência do acidente (fls.18/19),
comprovante do guincho, necessário para recolher o veículo avariado
(fls.20), e declaração de morador do local dos fatos informando que já
havia sido realizada comunicação à ré SEMAE acerca da irregularidade
no Poço de Visita, datada de 17/10/2014 (fls.86).
Ademais, foi produzida prova pericial que,
analisando as provas dos autos, bem como em visita ao local, concluiu
pela ocorrência do acidente relatado, afirmando, no mais, que os danos
cuja indenização é pleiteada são compatíveis com o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-90.2015.8.26.0576 - Voto no 18100
5
Concluiu o perito: “Tendo em vista a análise
dos materiais recebidos, da qual foi descrita uma provável dinâmica, a
CAUSA DETERMINANTE (aquela que afastada o acidente não teria
ocorrido), ficaria atribuída à presença de irregularidades na pista de
rolamento da via, caracterizada pelo Poço de Visita semiaberto”
(fls.100).
Sobre os danos ao veículo, afirmou o
profissional: “Em um impacto, como no caso em estudo, em que uma
tampa metálica atinge o terço inferior do setor anterior de um veículo,
poderiam afetar várias peças e componentes, tais como: sistema de
suspensão, cárter, para-choque, assoalho, proteção inferior, farol de
neblina, câmbio, diferencial, dentre outras (fls.102)
Dessa forma, em análise às provas, restou bem
demonstrada a ocorrência do acidente, assim como o nexo causal entre
os danos do veículo e a irregularidade em Poço de Visita localizado na
via e cuja manutenção era de responsabilidade da requerida.
Assim, embora prescindível aferir o elemento
culpa, o acidente sofrido pelo autor em razão das condições da via, por si
só, indica a falha da ré, em especial considerando que já havia sido
comunicada a situação do local, cerca de 15 (quinze) dias antes do
acidente.
Dessa forma, ainda que se analise a questão à
luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do
“faute du servisse”, permanece o dever de indenizar, diante da falha do
serviço prestado.
No tocante ao valor dos danos materiais,
verifica-se que restaram bem demonstrados, apresentando o autor três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-90.2015.8.26.0576 - Voto no 18100
6
orçamentos distintos. Ademais, embora a ré tenha buscado questionar os
valores pleiteados, não apresentou orçamento alternativo, nem requereu
produção de prova nesse sentido.
Nessas circunstâncias, a procedência da ação
era de rigor, razão pela qual fica mantida a r. sentença em sua
integralidade.
No mais, diante da sucumbência recursal da
requerida e conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil/2015, fica majorada a verba honorária para 16% do valor da
condenação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora